Tribunal: TCU
Processo: 020.362/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Nádia Dulcinea Coelho da Silva e pela Fundação Universidade de Brasília contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora, negando-lhe registro, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 e da rubrica referente ao VBC instituído pela Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do ATS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Nádia Dulcinea Coelho da Silva e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 687/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da primeira recorrente, negando-lhe registro, em virtude da percepção de parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e da rubrica referente ao Vencimento Básico Complementar, instituído pela Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do Adicional de Tempo de Serviço, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes.